Tribunal: TJDFT
Processo: 0013018-75.2007.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0013018-75.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FILIPE BARBOSA CAVALCANTI D E C I S Ã O Suspenda-se o curso processual pelo prazo de dois (2) meses, findo o qual, independentemente de conclusão, a parte interessada deve ser intimada para informar o andamento da sua habilitação. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora